Tribunal: TJDFT
Processo: 0033488-52.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, I DO CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. DECISÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO AO APELO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.392.245/DF, paradigma do Tema 887, da lista de repetitivos;
II – É desnecessário se aguardar o trânsito em julgado para aplicação de tese firmada em aresto paradigma.
III – Agravo interno não provido.